Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0705344-51.2020.8.07.0000 AI Agravantes : ANTÔNIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM e OUTROS Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio do Carmo Cerqueira Bomfim e Outros contra a r. decisão Id. 14814141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703486-79.2020.8.07.0001, entendeu que o valor resultante do título judicial deve ser apurado em liquidação de sentença, nos seguintes termos: “Verifico que o valor devido, oriundo do título judicial, precisa ser apurado em liquidação de sentença, eis que não se trata de mero cálculo aritmético. Observo, no acórdão prolatado que alguns autores, inclusive, já recebem o benefício e os valores deve observar os termos da Portaria e alterações mencionadas, cujos documentos sequer forma apresentados pelo exequente. "De fato, após detida análise dos documentos acostados, aos autos pelos Apelantes, constata-se que em alguns contracheques esse benefício está implantado sob a rubrica "BANCO DO BRASIL - COMPLEMENTO ADICIONAL." Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Banco do Brasil S.A a pagar aos Autores a complementação de aposentadoria nos termos da Portaria n° 966/1947 com as alterações previstas nas CIC-FUNCIs subsequentes, sem prejuízo do benefício pago pela PREVI, com acréscimo de correção monetária e de juros de mora, desde a citação, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação." (ID n. 55426464 - pag. 15). Portanto, emende-se a inicial para: a) adequar a petição inicial ao rito da liquidação por arbitramento; b) apresentar a portaria e alterações mencionadas no acórdão; Prazo: 15 dias sob pena de indeferimento. I. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2020 15:29:59.”. Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. Alegam, nas razões recursais Id. 14808494, que a liquidação por arbitramento determinada pelo Juízo a quo lhes causará prejuízos, pois já militam há mais 13 (treze) anos no feito e estão sendo impedidos de executar a sentença. Afirmam que o Banco do Brasil S.A dispõe dos elementos necessários à elaboração dos cálculos, bastando observar os últimos 36 holerites dos Autores/Agravantes. Explicam que o valor da complementação é facilmente apurado pela média salarial dos Autores, abatendo-se o valor pago pelo INSS, mais correção monetária, desde a data do vencimento, acrescida de juros, a partir da citação. Informam que vários aposentados do Agravado já recebem a complementação de aposentadoria, sem que tenha sido realizada perícia técnica. Acrescentam que o feito de origem foi instaurado com base no art. 509, §2o, do CPC, que prevê o cumprimento de sentença por simples cálculos aritméticos. Frisam que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726347-93.2019.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, em feito similar ao presente, o próprio Agravado afirma que se trata de liquidação por simples cálculos aritméticos. Pedem que seja concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que o feito prossiga com simples cálculos aritméticos. Pedem prioridade na tramitação do feito, por serem idosos, nos moldes da Lei n. 13.466/2017. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo. Decido. Inicialmente, destaco que, embora a r. decisão tenha determinado a emenda da petição inicial, tem cunho decisório na medida em que estabelece que a apuração do valor objeto do cumprimento de sentença será por arbitramento. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, qual seja, a possibilidade de prosseguir com o cumprimento da sentença sem a prévia liquidação por arbitramento, pois os critérios para pagamento das diferenças de contribuições vertidas ao plano de previdência privada já foram definidos pelo Acórdão Id. 14814119, da minha relatoria. Ademais, a r. decisão agravada põe em risco o resultado útil do processo, na medida em que os Autores são idosos e não podem esperar ainda mais para ver efetivado o seu direito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora